Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA, MARIANNE SOBREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Os herdeiros MARCELO SOBREIRA, MARCONI SOBREIRA e MARIANNE SOBREIRA formularam pedido de habilitação (ID 32385220) e retificação do precatório de ID 22340332, para que constasse a cota de cada sucessor, diante do falecimento da parte originária OLGA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA. Apresentaram escritura pública de inventário e partilha (ID 32385228, pp. 2-4), indicando a cota-parte de cada um dos sucessores (33,33%). Deferida a habilitação dos herdeiros, a fim de que se retificasse o precatório expedido no ID 22340332, para que conste a cota de cada sucessor, nos termos requeridos, conforme decisão de 22-fevereiro-2022 (ID 32967880). Sobreveio o Ofício n. 2148/2022/COORPRE (ID 37633469), de 22-julho-2022, com a decisão proferida pela autoridade judiciária competente (ID 37633470) no seguinte sentido: “Melhor examinando os autos, verifica-se que, no momento, não é possível perfectibilizar a sucessão da credora falecida OLGA DA CONCEIÇAO SOBREIRA neste precatório, pois não foi encaminhada comprovação da partilha judicial ou extrajudicial do crédito estampado na presente requisição de pagamento”. Enfatizou-se que na escritura pública de inventário e partilha apresentada constou como único bem partilhado um jazigo. Em atenção ao mencionado Ofício n. 2148/2022/COORPRE, despachei, em 15-agosto-2022, intimando os herdeiros para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentassem documento hábil (como escritura pública de partilha ou sobrepartilha ou peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha) com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em questão (ID 38228872). Em 8-setembro-2022, os herdeiros peticionaram e pugnaram pelo prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento das determinações (ID 39072442). Novos ofícios e decisões da COORPRE [Ofício n. 2666/2022/COORPRE (ID 38562985), de 24-agosto-2022, com nova decisão da autoridade judiciária (ID 38562986), e o Ofício n. 3185/2022/COORPRE, com nova decisão da autoridade judiciária competente (ID 39561215)], reiteraram a necessidade de comprovação da partilha ou sobrepartilha, com fundamento no artigo 669, inciso II, do Código de Processo Civil. Pois bem. A escritura pública de inventário e partilha (ID 32385228, pp. 2-4), com indicação da cota-parte de cada um dos sucessores (33,33%), é suficiente para atestar as qualidades dos herdeiros. Entretanto, consoante enfaticamente vem sublinhando a autoridade judiciária da COORPRE, a efetiva habilitação dos credores e consequente retificação do precatório demanda comprovação de ter sido o crédito devidamente partilhado ou sobrepartilhado. 2. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que os herdeiros cumpram a determinação do despacho de ID 38228872. Int. Brasília, 28 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator